Tribunal: TJMT
Processo: 0051225-02.2013.8.11.0041
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0051225-02.2013.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MIRIAN LUCIA SOUZA - CPF: 384.230.901-59 (RECORRIDO), MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES - CPF: 346.773.991-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO INOMINADO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de apelação:

00
51225-02.2013.811.0041

Origem:

4ª VARA A FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

MIRIAN LUCIA SOUZA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PROCEDIMENTO DE FOTO COAGULAÇÃO
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO APENAS DO ESTADO A FORNECER O PROCEDIMENTO – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS–

INSURGÊNCIA DO ESTADO APENAS QUANTO AO VALOR DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PLEITO DE REDUÇAO DO VALOR ARBITRADO - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

Não há nos Juizados Especiais, em sede de primeiro grau de jurisdição, previsão para a condenação da parte vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95.

Havendo a condenação em honorários advocatícios em primeiro grau e sendo os autos declinados do Tribunal de Justiça a esta Turma Recursal em razão do reconhecimento da incompetência daquele órgão, de rigor a exclusão da condenação de ofício.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida Estado de Mao Grosso, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido inicial para confirmar os efeitos da liminar que determinou apenas ao Estado de mato grosso a disponibilização de PROCEDIMENTO PAN FOTOCOAGULAÇÃO e condenou O ESTADO E MUNICÍPIO ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, conforme dispositivo que cito:

Com essas considerações e, em consonância com o parecer ministerial lavrado nos autos, JULGO PROCEDENTE o pedido versado na inicial tão somente para consolidar os termos da decisao que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela no nascedouro destes autos. Extingo os autos com resolução de mérito nos termos no art. 487, I, do NCPC. Sem custas. Condeno os réus ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa observados os critérios do (art. 85, § 3", 1, 4°, III do Código de Processo Civil).

A parte promovida Estado de Mato Grosso, nas razões recursais, requereu apenas a redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios afirmando se tratar de valor desarrazoado.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público se manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares;

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de reforma da sentença proferida pelo magistrado
a quo
apenas para reduzir a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do causídico.

Inicialmente, esclareço que os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça, conforme ID n° 7630601.

Esclareço que apesar de ser devida a fixação de honorários advocatícios em primeiro grau na Justiça Comum, destaco que, em se tratando de Juizado Especial, que possui legislação especial própria, tal possibilidade não encontra respaldo legal. Isso porque, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95, o acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau de jurisdição, independe do recolhimento de custas e, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, salvo litigância de má-fé.

Portanto, o pedido de fixação de honorários advocatícios em sede de Juizado Especial é incabível em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95,
in verbis
:

Art. 55.
A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado
, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. (Grifei)

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA):

RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL
. FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRABALHISTA.
IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
.
PROCESSO TRAMITANDO NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
. EXEGESE DO ART. 55 DA LEI ESPECIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA EXCLUIR OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANTIDA A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS PARA DEMAIS PEDIDOS. ART. 46, DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(Número do Processo: 00003834020108050251, Relator (a): LEONIDAS BISPO DOS SANTOS SILVA, 6ª Turma Recursal, Publicado em: 17/08/2018)

Assim, em que pesem os autos tenham tramitado na Justiça Comum, houve o declínio de competência para o Juizado Especial e, assim, a fixação de honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição é incompatível com o rito sumaríssimo, razão pela qual, de ofício, deve ser afastada tal condenação.

Ante o exposto, DE OFÍCIO, determino a exclusão da condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei nº 9.099/95,
restando prejudicado o recurso do Estado de Mato Grosso.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020